Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. MANDATO REVOGADO. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado. O art. 22 da Lei no 8.906/94 prevê que “A prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”
2. O direito do outorgante de revogar o mandato é potestativo (CC, art. 682, I), ou seja, independe da concordância da outra parte, a qual se sujeita àquela determinação mesmo que contra a sua vontade, desde que receba a remuneração proporcional aos serviços prestados.
3. Não demonstrado defeito ou má prestação de serviço que justifique a resilição unilateral do contrato e a revogação do mandato, o advogado faz jus aos honorários “ad exitum” e sucumbenciais, que devem ser proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado quando a manutenção da condenação depende da atuação de outro profissional contratado.
4. “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.”(Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 17)
5. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios “ad exitum”, a vitória processual constitui condição suspensiva para a exigibilidade dos valores (CC, art. 125), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração. Assim, a não ocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido. Precedentes deste Tribunal.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários fixados com a cláusula “ad exitum”, somente serão exigíveis, se confirmados, após o trânsito em julgado do título judicial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.